Tribunal: TJDFT
Processo: 0002127-26.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. QUANTUM FIXADO. MANUTENÇÃO. A palavra da ofendida, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, mormente quando em harmonia com a versão dada em sede inquisitiva e corroborada por outros elementos probatórios colhidos. A análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem assim acerca da responsabilidade do acusado, sendo inviável a absolvição pretendida com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. A indenização por danos morais não pode ser elevada em excesso, a ponto de configurar fonte de enriquecimento da vítima, nem demasiadamente baixa, culminando na negação de seu caráter punitivo. Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser atendidos os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada a indenização mínima de acordo com tais parâmetros e em observância à disciplina prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, não deve ser acolhido o pedido de redução.